Tribunal: TJSP
Processo: 0005591-49.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo em execução – Pena de multa – Recurso Ministerial que busca a cassação da r. decisão agravada para elaboração do cálculo prescricional da pena de multa à luz do disposto no artigo 114 do Código Penal, com a incidência de causas interruptivas e suspensivas de natureza penal, acrescidas daquelas atinentes às normas fazendárias – Inegável natureza de sanção penal da pena de multa, aplicado o

Ementa:
Agravo em execução – Pena de multa – Recurso Ministerial que busca a cassação da r. decisão agravada para elaboração do cálculo prescricional da pena de multa à luz do disposto no artigo 114 do Código Penal, com a incidência de causas interruptivas e suspensivas de natureza penal, acrescidas daquelas atinentes às normas fazendárias – Inegável natureza de sanção penal da pena de multa, aplicado o prazo prescricional disposto no artigo 114, incisos I e II, do Código Penal. Contudo, de acordo com a redação do art. 51 do Código Penal, são aplicáveis as normas de suspensão e interrupção previstas na legislação especial (CTN e Lei 6.830/1980) - Parcial provimento ao recurso Ministerial para determinar a elaboração do cálculo prescricional de acordo com o disposto no artigo 114 do Código Penal, com observância das causas interruptivas e suspensivas previstas na legislação fazendária.